Tribunal: STF
Processo: ARE 1581508
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. violação de domicílio. nulidade. inocorrência. Fundadas razões para o ingresso no imóvel devidamente comprovadas. Crime permanente. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STF. Justa causa configurada. Interpretação do tema nº 280 da repercussão geral. Legalidade da abordagem. encontro fortuito de provas. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por G.P.C., em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo o acórdão recorrido  que reconheceu a licitude a apreensão de drogas encontradas na residência do acusado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão central consiste em determinar se, para a declaração de nulidade da apreensão das drogas descritas na denúncia, é necessário o revolvimento probatório.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência desta Corte veda o uso de mandado de prisão como salvo-conduto para varreduras indiscriminadas no domicílio, sem a devida autorização judicial para busca e apreensão.



    5. Na espécie, contudo, perscrutar se a apreensão da droga decorreu de mero fortuito, como concluíram as instâncias ordinárias, ou se resultou da indevida busca e apreensão levada a cabo no âmbito do cumprimento de mandado de prisão, é juízo que exigiria aprofundado revolvimento probatório, em oposição ao que dispõe a Súmula n. 7/STJ.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. Ante as particularidades do caso concreto, analisar se houve desvio de finalidade no cumprimento do mandado de prisão exigiria amplo revolvimento probatório, juízo que encontra limite no comando da Súmula n. 7/STJ.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 157, § 1º; CPP, art. 293.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 197258/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 17/12/2024; STJ, AgRg no AgRg no HC 717665/SC, Rel. Ministro OG Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/04/2025, DJEN de 07/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 1846692/GO, Rel. Desembargador Convocado Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe de 18/03/2022.”



    (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2845649 - GO (2025 /0029432-3), Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 18.6.2025)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, LVI, da Constituição da República. Requer-se o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido “reconhecendo a ilegalidade das provas obtidas por meios ilícitos, (CF, art. 5º, LVI), invasão de domicílio sem ordem judicial ou fundadas razões que justificasse tal ato, em ofensa ao Tema 280 de Repercussão Geral proveniente do STF”.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme se depreende do excerto adiante:



    "O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 103, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art.1.025, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstra, fundamentadamente, a existência de repercussão geral.



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais do direito (CF, art. 5º, LVI), ante a nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, em ofensa ao Tema 280 de Repercussão Geral proveniente do STF.



    Ao não reconhecer a ilegalidade das provas obtidas por meios ilícitos, a autoridade coatora feriu o art. 5°, Inciso LVI da CF, e o Tema 280 de repercussão geral."



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Noutro giro, da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    O Tribunal de origem reconheceu licitude da prova obtida mediante ingresso policial no domicílio do recorrido, havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis (grifos acrescidos):



    “Conforme exposto na decisão monocrática, ora recorrida, o agravante intenta sua absolvição, haja vista a alegada nulidade da apreensão das drogas encontradas em sua residência. Nesse particular, a Corte estadual rechaçou a arguição defensiva aos seguintes fundamentos (fls. 527-528 - grifamos):



    Compulsando os autos em apreço, em que pesem os argumentos expendidos pelo apelante, verifica-se que não merecem prosperar. Conforme narrado pelos policiais em sede inquisitorial, e reproduzido na denúncia (mov. 18, fls. 133/136),  o acusado era investigado em dois inquéritos policiais que tramitavam no GENARC, tendo, na época dos fatos, um mandado de prisão em aberto, expedido em 07/08/2019, nos autos do processo nº 92523-26.2019.8.09.0006. Consta dos autos que, no dia 15/12/2020, por volta das 15 horas, os agentes se deslocaram até a residência dele, na Av. Adib Miguel, Qd. 41, Lt. 01, bloco 07, apt 303, Setor Sul Jamil Miguel 1ª Etapa, com a finalidade de cumprir o referido mandado.



    Ao chegarem no local, a equipe policial encontrou o denunciado e verificou que ele mantinha um laboratório de refino/produção de cocaína, apreendendo 01 (um) tablete (770g) e 3 (três) porções fracionadas (30,550g) de maconha, uma grande quantidade de substância esbranquiçada, pulverizada, utilizada para o preparo de cocaína, 01 (uma) balança digital, 01 (uma) colher, contendo vestígios da substância esbranquiçada e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão juntado aos autos.



    [...]



    Todavia, no caso em tela, verifica-se que o ingresso dos policiais no local estaria autorizado em razão de justa causa e fundadas suspeitas, pois as testemunhas Hugo Ariel de Sousa Vasconcelos, Alexandre Caixeta Ichii e Cleriston Rodrigues Pereira, policiais civis ouvidos em juízo, disseram que já havia investigação em curso contra o acusado, o qual estava sendo monitorado há algum tempo, por envolvimento em tráfico ilícito de drogas.



    Portanto, a atuação policial referente ao ingresso e busca domiciliar não somente foi autorizada por determinação judicial (mandado de prisão), como também foi precedida de justa causa, já que houve investigação prévia da polícia, a qual, mediante monitoramento, suspeitava do envolvimento do acusado em atividades de traficância.



    Ademais disso, não prospera a alegação de desvio de finalidade, pois o que se verifica é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, o que é amplamente admitido pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.



    No que concerne à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.



    Como já decidiu o STJ, tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva.



    É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento da ação policial na investigação.



    Da detida análise dos fundamentos do acordão apelatório, conclui-se que o ingresso na residência do investigado decorreu do cumprimento de mandado de prisão, oportunidade em que foi descoberta e apreendida a droga relacionada a imputação objeto destes autos.



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação do art. 293 do Código de Processo Penal, admite que



    o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador (HC n. 559.652/MA, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/6/2020).



    No mesmo diapasão: AgRg no HC 958594/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025, DJEN de 20/02/2025.



    É bem verdade que, nessas situações, a serendipidade da prova deve ser evidente, ou seja, a descoberta da prova deve decorrer da mero ingresso dos agentes públicos no imóvel, e não de busca desvirtuada do objeto do mandado de prisão.



    A propósito:



    [...]



    No caso dos autos, segundo os depoimentos dos policiais encarregados do cumprimento do mandado de prisão - sumariados no acórdão apelatório -, a droga foi apreendida em um quarto do apartamento onde cumprido o mando de prisão.



    Assim, rever a conclusão a que chegou a Corte goiana, de modo a admitir que a apreensão da substância proscrita não decorreu de mero fortuito ou se, ao contrário, foi precedida de indevida busca domiciliar, é juízo de demandaria aprofundado revolvimento probatório, incompatível com o escopo cognitivo do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. Nesse mesmo sentido:



    [...]



    Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (E-doc. 68, Id: 54bf9dcd)



    Vê-se, portanto, que a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental por entender que na espécie restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca domiciliar, o que ensejou a validade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a condenação do acusado de todas as imputações contidas na denúncia.



    Assim, a entrada na residência pelos agentes policiais no contexto de cumprimento do mandado de prisão ocorreu por determinação judicial. Naquela ocasião se deu o encontro fortuito de provas, lastreado em justa causa, com fundamento na realização de investigação e monitoramento prévios pela polícia. Dessa forma, caracterizou-se a situação de flagrante, evidenciando harmonia entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. 2. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. MONITORAMENTO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. 3. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE 1449307 AgR-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-04-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de Agravo Regimental. invasão de domicílio sem mandado judicial. denúncia anônima. flagrante delito. reexame de provas. impossibilidade. ilegalidade manifesta: ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob alegação de nulidade da prova obtida mediante busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta que a entrada no domicílio se baseou apenas em denúncia anônima, sem justa causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado; e (ii) avaliar se existe ilegalidade da entrada policial em domicílio sem mandado judicial, fundamentada em denúncia anônima e na existência de mandado de prisão em aberto contra o paciente. III. Razões de decidir 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 4. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando há fundadas razões, posteriormente justificadas, que indiquem situação de flagrante delito. 6. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada quando há indícios objetivos que justifiquem a ação policial, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. 7. A denúncia anônima, por si só, não autoriza a entrada forçada em domicílio, mas pode fundamentar diligências preliminares que, caso confirmem a situação de flagrante, legitimam a medida. 8. No caso concreto, a abordagem policial foi precedida de denúncia anônima e de posterior verificação externa, ocasião em que os agentes identificaram um mandado de prisão em aberto contra o paciente, configurando justa causa para a entrada. 9. O habeas corpus não é via adequada para reexame do conjunto fático-probatório, sendo inviável afastar a legalidade da diligência policial sem nova análise das provas. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental não provido.” (HC 250040 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 03-04-2025)   



    Ademais, ressalto que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Outrossim, registro que, em contexto similar, esta Suprema Corte entendeu que “não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo competente e de acordo com os requisitos previstos no art. 243 do Código de Processo Penal, como ocorrido na hipótese” (RHC 182.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.04.2020). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo Regimental. Busca domiciliar. Apreensão de bens em poder de terceiro. Admissibilidade. Morador do mesmo imóvel, alvo da busca, em que reside um dos investigados. Necessidade da medida abranger a totalidade do imóvel, ainda que diversas suas acessões, sob pena de se frustrarem os seus fins. Indícios, ademais, de um liame entre ambos. Bens apreendidos. Ausência de sua discriminação no mandado de busca. Irrelevância. Diligência que tinha por finalidade “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). Impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens a serem apreendidos. Necessidade de se conferir certa margem de liberdade, no momento da diligência, à autoridade policial. Restituição de bens. Indeferimento. Objetos, componentes do corpo de delito, que têm relação com a investigação. Prova destinada ao esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias (arts. 6º, II e III, do Código de Processo Penal). Possibilidade, inclusive, de decretação de sua perda em favor da União. Recurso não provido. 1. O mandado de busca domiciliar deve compreender todas as acessões existentes no imóvel alvo da busca, sob pena de se frustrarem seus fins. 2. É admissível a apreensão de bens em poder de terceiro, morador do mesmo imóvel em que reside o investigado, quando interessarem às investigações, máxime diante de indícios de um liame entre ambos. 3. É inexigível a discriminação, no mandado de busca, de todos os bens a serem apreendidos, uma vez que dele constava a determinação para “apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos”, “descobrir objetos necessários à prova da infração ou à defesa do réu” e “colher qualquer elemento de convicção” (art. 240, § 1º, b, e e h, do Código de Processo Penal). 4. Dada a impossibilidade de indicação, ex ante, de todos os bens passíveis de apreensão no local da busca, é mister conferir-se certa discricionariedade, no momento da diligência, à autoridade policial. 5. Descabe a restituição de bens apreendidos em poder de terceiro quando ainda interessarem às investigações, por se destinarem a